Tribunal: TJPA
Processo: 0851042-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851042-92.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.

APELADO: 01CENTRO DE ESTETICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE EMPRESARIAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença parcialmente favorável a 01CENTRO DE ESTÉTICA LTDA., reconhecendo a ilegalidade do bloqueio unilateral e sem aviso prévio da conta corrente da autora, determinando a manutenção dos serviços bancários e o cancelamento de inscrição em órgão de proteção ao crédito, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, validade contratual das cláusulas que autorizariam o bloqueio por suspeita de fraude e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio unilateral da conta corrente empresarial, sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão da conduta da instituição financeira, bem como avaliar a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio unilateral e imotivado de conta corrente sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, por violar o dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

As instituições financeiras submetem-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, devendo observar o princípio da boa-fé e a função social dos contratos.

A alegação de existência de cláusula contratual autorizadora de bloqueio preventivo não afasta o dever de comunicação prévia e fundamentada ao consumidor, nem legitima medida desproporcional que afete o funcionamento de empresa sem oportunidade de defesa ou esclarecimento.

A ausência de provas contemporâneas que indiquem irregularidades ou fraude, bem como a inexistência de comunicação formal à parte autora, reforça o caráter arbitrário do bloqueio.

O bloqueio indevido da conta corrente de empresa que dela depende para a continuidade de suas atividades econômicas ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido, nos termos do art. 186 do Código Civil e da jurisprudência dominante.

Embora configurado o dano moral, o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto. Aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base em precedentes jurisprudenciais análogos, o montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio unilateral de conta corrente empresarial sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, por violar o dever de informação do consumidor.

O bloqueio indevido de conta bancária de pessoa jurídica que comprometa suas atividades operacionais caracteriza dano moral indenizável, presumido pela gravidade da conduta.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 186, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no REsp 1.646.513/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.12.2018; STJ, AgInt no REsp 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2023; TJMG, AC 5007197-79.2019.8.13.0433, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1000051-76.2023.8.26.0005, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 05.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
01CENTRO DE ESTÉTICA LTDA..

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
contra Decisão Monocrática (ID. 24707827) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
01CENTRO DE ESTÉTICA LTDA..

Em síntese, em sua exordial, a autora que é correntista do Banco virtual Safrapay, Agência nº 0282 e sendo titular da Conta Corrente: 00318934-8, e que na data de 09/06/2022, foi surpreendido com o bloqueio unilateral de sua conta, sem qualquer aviso prévio ou notificação, o que acabou impedindo este de realizar qualquer transação bancária. Fato que causou transtornos e constrangimento

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 21267742 - Pág. 5) julgando o pedido inicial parcialmente procedente,
in verbis:

Ante o exposto, e diante dos fundamentos alinhavados, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a)

Reconhecer como indevido o cancelamento da conta corrente indicada na inicial, bem como obrigar o Réu à manutenção dos serviços bancários ao autor.

b)

Ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de danos morais com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento.

c)

A cancelar a inscrição do débito no SERASA e da conta corrente inoperante de titularidade das autoras.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira,
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA
, interpôs recurso de apelação (id. 21267743 - Pág. 1), sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que o bloqueio da conta ocorreu por procedimento interno de averiguação de possíveis fraudes, conforme regulamento interno da instituição financeira. Defende, ainda, que não há dano moral indenizável, uma vez que a situação configuraria apenas um mero dissabor inerente às relações bancárias.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, id. 21267751 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão monocrática de id. 24707827, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CENTRO ESTÉTICA LTDA em ação indenizatória por danos materiais e morais, cumulada com pedido de antecipação de tutela. A sentença reconheceu como indevido o bloqueio unilateral da conta corrente da parte autora, determinou a reativação dos serviços bancários, cancelamento da inscrição do débito no SERASA e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio unilateral da conta corrente sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da referida conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se demonstrar que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso.

4.

A Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, o que reforça o dever de transparência e informação na prestação do serviço bancário.

5.

O bloqueio unilateral da conta bancária sem prévia notificação viola o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

6.

O dano moral é configurado quando há interferência intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflição e transtornos, sendo cabível a reparação nos termos do artigo 186 do Código Civil.

7.

O bloqueio indevido da conta corrente de empresa que depende desses recursos para suas atividades gera danos relevantes, inviabilizando pagamentos a fornecedores e funcionários, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

8.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais corroboram a tese de que o bloqueio indevido de conta bancária configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio unilateral de conta corrente sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2.

O bloqueio indevido da conta bancária de pessoa jurídica que depende desses recursos para suas atividades empresariais caracteriza dano moral indenizável, uma vez que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no REsp 1.646.513/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/12/2018; STJ, AgInt no REsp 2042960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/04/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001745-82.2020.8.26.0152, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, julgado em 22/04/2021

Contra esta decisão,
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA
. interpôs Agravo Interno (id. 25448123). Defende que o caso não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de decisão monocrática, pois envolve análise fático-probatória e ausência de jurisprudência pacificada, sendo imprescindível a apreciação do colegiado.

A agravante também contesta a imputação de falha na prestação do serviço. Argumenta que o bloqueio de transações e o posterior descredenciamento do estabelecimento foram medidas de segurança previstas contratualmente, adotadas diante da identificação de irregularidades e suspeitas de fraude, sem que tenha havido qualquer conduta ilícita por parte do Banco.

Defende, ademais, a validade e obrigatoriedade das cláusulas contratuais pactuadas com a parte autora, invocando o princípio do pacta sunt servanda. Ressalta que todas as medidas adotadas estão respaldadas contratualmente e que a autora anuiu expressamente com as condições impostas no pacto.

Por fim, refuta a condenação ao pagamento de danos morais, sustentando a inexistência de abalo à imagem da empresa autora. Alega que o ocorrido não extrapolou o mero aborrecimento e que inexiste nos autos prova de dano, de nexo causal e de conduta ilícita. Fundamenta sua argumentação em jurisprudência do STJ, que exige demonstração concreta de lesão à honra objetiva para fins de reparação moral.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma integral da decisão monocrática impugnada.

As contrarrazões ao agravo interno, apresentadas por 01CENTRO ESTÉTICA LTDA., sustentam que o recurso interposto por SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. carece de fundamentação e não ataca os fundamentos da decisão monocrática impugnada, configurando mero inconformismo dissociado da necessária dialeticidade recursal. A parte agravada defende que a decisão foi proferida em conformidade com os elementos dos autos e com a jurisprudência aplicável, e argumenta pela inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância recursal.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legitimidade do bloqueio unilateral da conta corrente da parte autora, efetuado pela instituição financeira sem comunicação prévia, bem como à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário e a consequente responsabilidade civil por danos morais. Especificamente, discute-se se a conduta adotada pela recorrente encontra respaldo contratual e está justificada por medidas de segurança interna; e se os transtornos decorrentes do bloqueio ensejam indenização por dano extrapatrimonial, à luz do artigo 186 do Código Civil e dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

A matéria em debate — bloqueio unilateral e sem prévia notificação de conta bancária — tem sido reiteradamente apreciada por esta Corte e pelo STJ, com entendimento consolidado no sentido de que tal conduta configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e transparência que rege as relações de consumo (art. 6º, III, e art. 14, do CDC). Conforme dispõe a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No mérito, a tese central da agravante é a de que não houve ilicitude na sua conduta, pois o bloqueio decorreu de suposto procedimento de segurança para apuração de transações suspeitas, o qual estaria previsto em cláusulas contratuais aceitas pela parte autora. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento probatório concreto e contemporâneo à conduta impugnada que demonstre a existência de fraude ou mesmo o início de um processo de apuração válido e formalmente comunicado à cliente. O contrato não pode ser invocado como salvo-conduto para práticas unilaterais que afrontem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando se omite o direito à prévia informação do consumidor.

O bloqueio, realizado de forma abrupta e sem notificação, paralisou o funcionamento da empresa autora, impossibilitando-lhe o acesso aos seus próprios recursos e o cumprimento de suas obrigações financeiras e operacionais. Tal circunstância extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Nesse sentido, o entendimento do STJ é firme:

EMENTA: DIREITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL - POSSIBILIDADE - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MANUTENÇÃO. 1) Segundo entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação do CDC demanda o reconhecimento do consumidor enquanto destinatário final do produto ou, ainda, a comprovação de sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica na relação de consumo (teoria finalista mitigada). 2) O serviço defeituoso prestado pelo banco réu, resultando no bloqueio injustificado da conta corrente da empresa autora, além da desídia da instituição financeira para solucionar a questão administrativamente, enseja a reparação por danos morais, vez que tais fatos representam transtornos que superam os limites do mero aborrecimento. 3) Não há mais dúvida na doutrina e na jurisprudência quanto a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral e, consequentemente, ser indenizada, conforme entendimento consolidado na súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" . 4) Pertinente à quantificação do dano, o artigo 944 do Código Civil nos informa que, como regra, a indenização mede-se pela extensão do prejuízo causado. 5) Sabe-se que, quanto ao dano moral, inexistem critérios objetivos nesse mister, tendo a praxe jurisdicional e doutrinária se balizado em elementos como a condição econômica da vítima e do ofensor, buscando ainda uma finalidade pedagógica na medida, capaz de evitar a reiteração da conduta socialmente lesiva. 6) O art. 86 do CPC preceitua que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.(TJ-MG - AC: 50071977920198130433, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO ORDINÁRIA - BANCÁRIO - BLOQUEIO DE CONTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO. Estando o recurso desacompanhado do respectivo preparo, impõe-se o não conhecimento, diante da deserção O bloqueio de conta corrente, com a consequente retenção dos valores em conta (saldo), sem justo motivo, configura falha na prestação de serviços e gera dano moral passível de indenização. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação.(TJ-MG - Apelação Cível: 5010022-88.2022.8.13 .0433 1.0000.22.129434-1/003, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EFETUA O BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DA CLIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO, BUSCANDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO NA CONTA DA PARTE AUTORA, CUJA IMPUTAÇÃO DE FRAUDE PELA CORRENTISTA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. FALHA DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INCIDENTE. CONSUMIDORA QUE NÃO PODE ACESSAR SEUS RECURSOS FINANCEIROS DEVIDO AO BLOQUEIO EFETIVADO PELO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ARBITRADO EM R$5.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E NÃO RESULTA EM ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000051-76.2023.8 .26.0005 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 05/06/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Ainda que o contrato contivesse previsão genérica de possibilidade de bloqueio em caso de suspeita de fraude, tal disposição não exime o fornecedor do dever de atuar com lealdade contratual, notificando e instruindo o cliente sobre os motivos concretos da medida restritiva, nem legitima a imposição de ônus desproporcionais à parte hipossuficiente.

Contudo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se elevado frente às circunstâncias do caso concreto. Considerando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, natureza do dano, ausência de reincidência da conduta e finalidade pedagógica da reparação, entendo ser mais adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se revela suficiente para compensar o abalo e inibir futuras práticas similares, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.

A redução da indenização encontra respaldo em diversos precedentes do STJ e Tribunais Estaduais, os quais reiteram que o valor da compensação deve observar o caráter reparatório e pedagógico, mas também os limites do bom senso e da realidade econômica envolvida.

Quanto à suposta ausência de demonstração do abalo à imagem da empresa, a jurisprudência reconhece a desnecessidade de prova direta do prejuízo moral em hipóteses em que a própria conduta lesiva enseja, por sua gravidade, a presunção de dano, como é o caso do bloqueio indevido de conta corrente empresarial.

Dessa forma, mantenho os demais termos da decisão monocrática, reformando-a parcialmente apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, que ora fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para REDUZIR o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025